Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, diante do licenciamento do agravante, a pedido, do serviço ativo, com base no artigo 109, inciso I, da Lei no 7.289/84, devido à sua posse no cargo público de Administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e consequente extinção do seu vínculo com a Polícia Militar, incabível a sua reintegração às fileiras da Corporação, mormente quando sequer há comprovação de que o agravante se enquadra nas hipóteses permissivas de acumulação de cargos públicos, previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.